Tribunal: TJDFT
Processo: 0744001-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744001-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERLEI NOGUEIRA DOS ANJOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALBERLEI NOGUEIRA DOS ANJOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos da ação ordinária ajuizada contra BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Alega o agravante, em síntese, que “busca, no processo de origem, ação de obrigação de fazer com pleito de deferimento antecipatório cumulada com obrigação de fazer e pedidos de danos morais, onde o autor é portador de doença renal estágio final, sendo cliente do agravado desde 05/12/2022, com número no Cartão Bradesco Saúde no 894735300019005, com validade até novembro/2028”. Infere que após “dois meses o Agravante, devido a sua gravidade e extensão da sua enfermidade, foi direcionado a realizar transplante renal”, que “mesmo realizando a terapia de hemodiálise desde janeiro de 2023, o plano de saúde não autorizou tal procedimento” e que “além de não autorizar o procedimento cirúrgico, realizou o cancelamento da apólice contratual, com a alegação que o Agravante, era portador de doença preexistente e que não informou no momento da contratação do referido plano”. Sustenta que “se encontra no presente momento sem realizar terapia de hemodiálise pelo referido plano de saúde, sob a alegação da Agravada que no momento da contratação existiu fraude, acusando assim que o Agravante, tenha omitido a informação sobre a existência de doença preexistente, e assim realizou o cancelamento do contrato, sem nenhum aviso anteriormente”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a “reativação do plano de saúde e prosseguimento no tratamento e terapia adequada”, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 172772972. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. O agravante busca a reativação do plano de saúde contratado em 5/12/2022 (ID origem 171220216), no intuito de vindicar reembolso de seu tratamento nefrológico iniciado em janeiro de 2023 (D origem 171220219), bem assim permitir cobertura de sua indicação de transplante. Compulsando-se os autos na origem e os documentos trazidos junto às razões recursais, pode-se aferir que a celeuma teve início com a negativa de cobertura do plano de saúde para o tratamento de sua doença renal, ao argumento de que a doença não havia sido informada na declaração de saúde preenchida no momento a contratação. Consta, ainda, que diante da constatação da situação narrada pela operadora de plano de saúde agravada, fora ofertado ao participante oportunidade de contestação quanto aos fatos alegados (doença preexistente), bem assim a aquisição de Cobertura Parcial Temporária, de modo a abarcar a cobertura de consultas e tratamentos para a doença preexistente, à exceção de leitos de alta complexidade e procedimentos cirúrgicos àquela relacionados (ID origem 171220223). Por outro lado, verifica-se a existência de robustos indícios de que o autor-participante, ora agravante, contratara deliberadamente o plano de saúde agravado para dar continuidade a seu tratamento, sendo certo que ao fazê-lo, possuía o dever (boa-fé objetiva) de informar acerca de sua condição de saúde, a qual, notadamente, seria considerada pela operadora e possivelmente resultaria na alteração da precificação do serviço contratado. Note-se que o relatório médico de ID 52368440 revela claramente que o agravante é “portador de Lupus enritematoso sistêmico diagnosticado em 2009. Evoluiu em 2010 com Nefrite Lúpica ( biópisa renal mostrando fase IV). Fez 06 ciclos de ciclofosfamida e terapia de manutenção irregular com MMF. Perdeu segmento com Nefrologia e em julho de 2022 evoluiu com sintomas urêmicos pronunciados, com necessidade de terapia hemodialítica, sendo implantado permcath em 29/07/2022. (...) Atualmente, encontra-se clinicamente estável, em esquema regular de hemodiafiltração diária, sem perspectiva de recuperação da função renal”. Assim, inobstante não tenham sido colacionados os documentos que subsidiaram a contratação, mas com lastro na comunicação da operadora no ID origem 171220223, a contratação em tela fora realizada, ao que tudo indica, sem a devida informação acerca da doença preexistente robustamente diagnosticada desde 2009, com quadro de falência definitiva da função renal e tratamento hemodialítico em andamento. Do que se depreende dos autos originários, a solicitação fora realizada em 5/12/2022, implementada a cobertura em 6/12/2022, e já no dia imediatamente posterior, o autor buscou prestador conveniado para dar continuidade em seu tratamento (ID origem 171220222), Em adição, das tratativas veiculadas por aplicativo de mensagem junto à corretora escolhia pelo agravante (ID 52368437) avolumam-se os indícios de ausência de boa-fé do agravante na contratação das apólices, porquanto plenamente consciente de seu estado de saúde no momento da contratação, consignando que “eu inclusive estou vendo a cirurgia pelo SUS pra não usar o plano mais.. só que é feito em São Paulo.. mas eu precisava do plano de saúde nesse tempo”. Ademais, o cancelamento, a priori, não ocorreu de maneira desavisada, considerando-se a comunicação formalizada pela operadora e colacionada pelo próprio agravante na origem (ID origem 171220223), sendo certo, ademais, que o autor não trouxe comprovação robusta no sentido do cancelamento do plano, senão que o pedido realizado junto à rede conveniada se encontrava pendente de análise (ID origem 171220222). Dessa forma, ainda que no momento da contratação não tivesse sido declarada a doença preexistente da qual possuía inequívoco conhecimento, não se verifica de plano a irregularidade na conduta da operadora em condicionar a consecução do tratamento à adesão à cobertura parcial temporária (CPT), como maneira do participante se submeter à limitação temporária relativa a internação que incidiria em relação àquela situação prévia ao ingresso no plano de saúde. Acerca a CPT, confira-se: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA. OBESIDADE. INDÍCIO DE FRAUDE. MÁ-FÉ. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. CIRURGIA BARIÁTRICA NEGADA. NEGATIVA DE COBERTURA LÍCITA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. OZEMPIC. CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE NÃO OBRIGATÓRIO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. REVELIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador deixa de determinar a produção específica de provas requerida, porque o elemento probatório era desnecessário para a solução da lide. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 2. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." (Súmula no 608/STJ). 3. "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." (Súmula no 609/STJ) 4. Nos planos privados de assistência à saúde, o beneficiário deve informar na declaração de saúde o conhecimento de Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP), sob pena de caracterizar fraude passível de suspensão da cobertura ou rescisão unilateral do contrato (RN/ANS no 558/2022, art. 5o). 5. De acordo com o art. 2o da RN/ANS no 558/2022, considera-se "Cobertura Parcial Temporária (CPT) aquela que admite, por um período ininterrupto de até vinte e quatro meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal". 6. Identificado que o consumidor omitiu conhecimento de doença preexistente na declaração de saúde, verificando-se indício de fraude e má-fé, o plano de saúde "poderá: I - oferecer CPT ao beneficiário (...); ou II - oferecer o Agravo (...); ou III - solicitar abertura de processo administrativo junto à ANS, quando da identificação do indício de fraude, ou após recusa do beneficiário à CPT." (RN/ANS no 558/2022, art. 15). 7. No caso concreto, foi oportunizada à beneficiária a retificação da declaração de saúde, tendo ela informado a preexistência de obesidade, doença endócrina e metabólica. Assim, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses que se sucederem ao início da vigência do plano de saúde contratado pela parte apelante, fica suspensa a cobertura de procedimentos de alta complexidade, leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos relacionados à obesidade da qual padece a beneficiária apelante. 7.1. Comprovado que a autora, de forma consciente, omitiu informação relevante sobre seu estado clínico, na declaração de saúde exigida pelo plano de saúde contratado, é legítima a recusa da operadora em custear o tratamento pretendido (cirurgia bariátrica). (...) (Acórdão 1758990, 07065170520238070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Portanto, indicando os elementos probatórios dos autos a aparente regularidade da conduta da operadora de plano de saúde em condicionar a cobertura contratual à adesão à CPT em função de doença preexistente não declarada no momento da contratação, bem assim que resta suficientemente demonstrada a intenção do agravante em buscar o plano de saúde para justamente prosseguir no tratamento daquela, não se verifica presente a probabilidade no direito alegado. Tampouco se vislumbrando dos documentos médicos de ID 52368439 e 52368440 que o estado de saúde do agravante, embora crônico, não se qualifica como urgência ou emergência, no sentido de risco iminente à sua vida, o que afasta o requisito do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência em sede recursal. Em reforço à percepção de ausência de urgência no caso concreto, consigno que dos autos vislumbra-se que o autor está realizando regularmente sessões de hemodiálise ao longo dos últimos 5 meses, conforme comprovado pelos ID origem 171220219, podendo o pleito de reembolso dos valores despendidos com o tratamento aguardar a averiguação, no decorrer do iter processual na origem, acerca das circunstâncias em que se deu a aludida contratação, e, eventualmente, o direito que alega ostentar. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator